Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. ART. 581, CPP. TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO IMPRÓPRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
I. Cabível o recurso de Carta Testemunhável contra decisão que julga inadmissível a interposição de Recurso em Sentido Estrito, por qualquer motivo, visando provocar o reexame da decisão que obstou o recurso e assegurar seu processamento regular.
II. O Recurso em Sentido Estrito é cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo.
III. Decisão que indefere pedido de produção de prova, como o estudo psicossocial, não é suscetível de Recurso em Sentido Estrito, pois se trata de decisão interlocutória simples e não está prevista no rol do artigo 581 do Código de Processo Penal.
IV. Não se configura cerceamento de defesa quando a decisão que indeferiu a prova foi devidamente fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado, considerando a suficiência do depoimento especial e desnecessidade do estudo solicitado.
V. Recurso desprovido.